Tribunal: STF
Processo: Rcl 69625
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que supostamente teria violado a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 828.



    Na origem, o processo consiste em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de São Paulo contra ocupantes de suposta área pública localizada “na Rua Serra Redonda, altura do n. 477 C/ Rua Barbeiro de Sevilha altura do n. 230 e acesso pelos fundos da Rua Pavônia, Vila Rosa Molla, Distrito de São Lucas, CEP 03252-000, de invasão coincidente de Planta A-19.180/00”.



    O Município alega que dezenas de pessoas, ora réus, invadiram o imóvel público em julho de 2021 e, segundo denúncias, iniciaram a negociação de vendas de lotes. O Município afirma que “Houve relatos e confirmação de constante queima de vegetação, além de realização de festas e barulho noturno, fatos que causam distúrbios à vizinhança, e, logicamente, submete a Cidade ao crescimento desordenado”.



    O Município argumenta que “A Defesa Civil informou que as estruturas não estão consolidadas, há uso de plástico e madeira nas demarcações de lotes, materiais que apresentam risco de incêndio devido ao seu potencial inflamável, com maior risco aos próprios invasores. O posteamento de madeira, ligações de energia clandestinas, barracos de madeira e plástico com lona são situações que expõem os réus a risco de incêndio”. 



    Narra que o Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu a liminar para determinar a reintegração de posse do imóvel ao Município de São Paulo, desde que obedecidas as regras de transição firmadas na ADPF nº 828.



    O Município destaca que não seria necessária a observância das regras de transição uma vez que o STF decidiu que essas regras se aplicam apenas às ocupações ocorridas até 31 de março de 2021, ao passo em que a ocupação teve início em julho de 2021.



    Ao final, pleiteia a cassação do acórdão do TJ-SP para que a reintegração de posse seja efetivada sem obediência às condicionantes previstas na ADPF 828. 



    O Município juntou prova do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento e determinou a reintegração de posse do imóvel (eDoc. 12).



    A autoridade coatora prestou informações (eDoc. 19).



    Em contestação, as partes beneficiárias defendem que “A ocupação objeto dessa reclamação já se consolidou, o local é objeto de duas ações judiciais diferentes e como comprova as próprias alegações da municipalidade, a comunidade está consolidada desde 2021, portanto, a remoção não se justifica para impedir consolidação. Porém, o que a municipalidade omite é que o local é expansão de uma favela consolidada desde a década de 1980” (eDoc. 20).



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Verifica-se que a ocupação da área em disputa ocorreu em julho de 2021. Essa é a premissa fática assentada no acórdão de origem e para divergir dessa premissa, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    O regime de transição previsto na ADPF 828 somente se aplica às ocupações ocorridas até 31/03/2021, conforme entendimento deste Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. REGIME DE TRANSIÇÃO QUE SE APLICA ÀS OCUPAÇÕES OCORRIDAS ATÉ 31/03/2021. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 62670 ED, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/02/2024, DJe 06/03/2024).



    A lógica subjacente à decisão proferida na ADPF 828 repousa sobre a proteção de populações em situação de vulnerabilidade já assentadas até 31 de março de 2021, quando o país enfrentava graves consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de COVID-19. A criação desse marco visou a proteger ocupações que, à época, se estabilizaram no contexto excepcional e urgente da crise sanitária, de modo a evitar remoções que agravassem a situação de precariedade habitacional e aumentassem o risco social.



    No presente caso, a ocupação teve início em julho de 2021, ou seja, após o marco temporal fixado pela ADPF 828, o que, por si só, afasta aplicação do precedente ao presente caso.



    Portanto, decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao condicionar a reintegração de posse às exigências de transição previstas naquele precedente, aplicou-o a caso com o qual não tem aderência estrita. 



    A não aplicação da ADPF 828 ao caso concreto, porém, não impede que o Poder Público, adote as medidas de transição previstas naquela decisão. A adoção dessas medidas revela-se adequada e, inclusive, necessária, considerando o dever constitucional de garantir o direito à moradia e de promover a proteção das populações em situação de vulnerabilidade.



    A transição ordenada e assistida no contexto de remoções coletivas, conforme previsto na ADPF 828, oferece diretrizes que, embora não obrigatórias para ocupações posteriores ao marco temporal, se mostram como boas práticas para assegurar a dignidade dos envolvidos. O Poder Público pode, portanto, voluntariamente observar a comunicação prévia, conceder prazo razoável para a desocupação e assegurar o encaminhamento de famílias para locais dignos, com o intuito de mitigar impactos sociais negativos e cumprir seu papel de proteção aos direitos fundamentais.



    Adotar essas práticas, mesmo em situações em que a ADPF 828 não exige sua aplicação, evidencia um comprometimento com a função social da propriedade e com a promoção de um desenvolvimento urbano justo e ordenado, atendendo, ao mesmo tempo, ao interesse público e à garantia de direitos básicos da população afetada.



    Esclareço, contudo, que tal decisão não implica, por si só, na determinação da reintegração de posse do imóvel. Esta decisão limita-se a reconhecer que as condicionantes da ADPF 828, fixadas para ocupações consolidadas até 31 de março de 2021, não se aplicam a ocupações posteriores, como a ocorrida em julho de 2021. Todas as demais questões, inclusive a determinação de medidas mitigadoras e operacionais, devem ser apreciadas nas instâncias ordinárias.



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para afastar a obrigatoriedade de aplicação da ADPF 828 ao presente caso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente